Tribunal: TJBA
Processo: 8030834-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030834-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FINALIDADE DE POUPANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a impugnação à penhora para liberar valores bloqueados em conta poupança, mantendo a constrição dos demais montantes. Agravantes sustentam que a totalidade dos valores é impenhorável por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em contas bancárias, por estarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos, são impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC, mesmo quando depositados em conta corrente e sem comprovação de reserva patrimonial.

III. Razões de decidir
A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente a depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.
Para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações, é necessário comprovar que se destinam à reserva patrimonial para assegurar o mínimo existencial.
No caso concreto, os agravantes não demonstraram que os valores constritos constituem reserva financeira, tampouco se tratam de depósitos em conta poupança.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é aplicável automaticamente a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. 2. Para valores mantidos em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, a extensão da impenhorabilidade depende de comprovação de que constituem reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8030834-58.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Macaúbas/BA, tendo, como Agravantes,
LEOLINA AZEVEDO SILVA MAGALHÃES, ADEILSON REGO DE MAGALHÃES E AIRTON SILVA AZEVEDO
e, como Agravado,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA